Tribunal: TJES
Processo: 5000565-52.2021.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Bancários; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2022-07-21

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000565-52.2021.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ROSANGELA DE SOUZA VENTURINI e outros
RECORRIDO: BANCO C6 CONSIGNADO S.A. e outros
RELATOR(A
):RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO INOMINADO Nº.

5000565-52.2021.8.08.0030

EMBARGANTE (S): BANCO C6

EMBARGANTE (S): ROSANGELA DE SOUZA VENTURINI

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

VOTO/RELATÓRIO

Trata-se Embargos de Declaração contra Acórdão proferido no id. 1932304. Os embargos de declaração devem ser julgados conforme previsão do Código de Processo Civil, a teor do disposto no art. 48 da Lei 9.099/95. O recurso foi oposto tempestivamente, conforme certidão de id. 1965639, e não se sujeita ao recolhimento de preparo, conforme previsão do art. 1.023 do CPC. Desse modo, atendidos os requisitos de admissibilidade, recebo os presentes embargos com o efeito previsto no art. 1.026 do CPC.

O Acórdão embargado NEGOU provimento ao Recurso Inominado movido pelo recorrido Banco C6, mantendo incólume a r. sentença.

A parte embargante opôs embargos no id. 1932304, sustentando que há omissão no acórdão bem como na r. sentença, em relação ao pedido de compensação do valor de
R$14.418,38 disponibilizado na conta da autora/recorrida, motivo pelo qual requer que a compensação da condenação com o valor disponibilizado.

Eis, em breve síntese, o relatório. Passa-se a fundamentar e decidir.

Inicialmente, importante destacar que cabimento dos embargos, está condicionado à existência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, consoante dispõe o artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III – corrigir erro material.

Nesse sentido, após analisar atentamente os Embargos opostos, concluo que
há omissão a ser sanada, devendo constar no dispositivo o seguinte teor:

“
Ante o exposto
, CONHECE-SE DO RECURSO INOMINADO
interposto e
LHE CONFERE PARCIAL PROVIMENTO
para o fim de determinar que o crédito de R$
14.418,38

seja compensado no valor da condenação, bem como que seja oficiado ao Banco C6 para expedição de boleto do valor restante em face do banco.
Sem condenações e custas, ante ao parcial provimento do recurso. É como voto.”

Assim sendo, acolhe-se o embargos de declaração opostos ante a omissão em relação a compensação do valor creditado na conta da autora/recorrida.

Ante o exposto,
CONHECE-SE
dos embargos de declaração opostos

e lhes
CONFERE PARCIAL ACOLHIMENTO
, nos termos da fundamentação.

É como voto
.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
A unanimidade, conhecer e acolher parcialmente os Embargos de Declaracao, nos termos do voto do Relator.